Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602961-40.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS.
FEFC. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
DIVERGÊNCIA. DADOS. PARCIAL. FINAL.
O M I S S Ã O . G A S T O S . P A R C I A L .
PAGAMENTO. ENCARGOS. FEFC.
PROIBIÇÃO. ARRECADAÇÃO. RECEITAS.
ESTIMÁVEIS. RECIBO. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1. As despesas devem ser comprovadas
por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo
detalhado. Ausente a comprovação e
envolvendo recursos públicos, a
determinação de devolução é medida de
rigor.

2. A divergência entre os dados lançados
Num. 43788940 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

na prestação de contas parcial e final deve
estar amparada em documentos que
demonstrem sua correção, sob pena de se
configurar irregularidade. In casu, a
prestadora não logrou acostar os
correspondentes distratos decorrentes da
parcial prestação de serviço de militância,
que justificariam o pagamento a menor.

3. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

4. A legislação proíbe o pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais com recursos advindos do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

5. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
resolução TSE nº 23.607/2019.

6. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
custeado pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recib

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0602961-40.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LEONILDA DE SOUZA MATOZO
BRUSCHZ - SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ (REQUERENTE)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43788940
23/12/2023
09:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.085

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602961-40.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS.
FEFC. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
DIVERGÊNCIA. DADOS. PARCIAL. FINAL.
O M I S S Ã O . G A S T O S . P A R C I A L .
PAGAMENTO. ENCARGOS. FEFC.
PROIBIÇÃO. ARRECADAÇÃO. RECEITAS.
ESTIMÁVEIS. RECIBO. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1. As despesas devem ser comprovadas
por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo
detalhado. Ausente a comprovação e
envolvendo recursos públicos, a
determinação de devolução é medida de
rigor.

2. A divergência entre os dados lançados
Num. 43788940 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

na prestação de contas parcial e final deve
estar amparada em documentos que
demonstrem sua correção, sob pena de se
configurar irregularidade. In casu, a
prestadora não logrou acostar os
correspondentes distratos decorrentes da
parcial prestação de serviço de militância,
que justificariam o pagamento a menor.

3. A omissão de gastos na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

4. A legislação proíbe o pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos
ou eleitorais com recursos advindos do
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

5. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
resolução TSE nº 23.607/2019.

6. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
custeado pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recibo
eleitoral, ressalvada a hipótese, não
demonstrada no caso concreto, de que se
tratava de uso comum de material de
propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso
I e §§ 4º e 6º, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.

7. Contas desaprovadas, com determinação
Num. 43788940 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de LEONILDA DE SOUZA MATOZO
BRUSCHZ, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43125621); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43264531), com o extrato apontando como receitas totais R$
68.171,64, das quais R$ 18.171,64 estimáveis em dinheiro e R$ 50.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 49.829,35, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 170,65 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397769 e 43397772), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417280).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43598047), referindo haver as seguintes inconsistências.

Intimada, a prestadora apresentou prestação de contas retificadora, sem
alteração nos valores totais de receitas e despesas, bem como peticionou trazendo
esclarecimentos (id. 43605740).

Após nova análise, a unidade técnica emitiu parecer técnico conclusivo pela
desaprovação (id. 43729772) em razão de inconsistências especificadas nos itens, 7.1,
9.1 e 9.2, bem como apontou ressalvas nos itens 7.2 e 8.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43736594).

É o relatório.

Num. 43788940 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências as quais passo a analisar individualmente:

a - Gastos eleitorais custeados com recursos públicos do FEFC (item
7.1):

Assim constou no parecer conclusivo:
Num. 43788940 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
contas deve ser composta pelas informações especificadas de todas as receitas e
despesas, bem como pelos documentos aptos à sua comprovação em conformidade com
o art. 60 do mesmo diploma.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Num. 43788940 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Da tabela, constata-se que seis gastos foram registrados como atividade de
militância e mobilização de rua e um como produção de jingles, vinhetas e slogans.

Quanto às despesas eleitorais para contratação de pessoal, além da
informação e documentos comprobatórios na prestação de contas, a norma determina a
observância estrita dos requisitos constantes no artigo 35, § 12, e no artigo 60, § 2º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.
Art. 60 [...]
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Ademais, o art. 38, I, ao se referir aos gastos eleitorais de natureza financeira
que porventura venham a ser pagos mediante cheque, determina que sua emissão deve
ser nominal e cruzada, de modo que somente o beneficiário possa realizar o depósito da
cártula em sua conta, salvo formal endosso.

Estabelecidas as premissas, passo à análise individualizada dos contratos:

Contrato de João Paulino Chagas de Aviz Junior:

A unidade técnica relatou a "duplicidade de contratação do fornecedor para
igual objeto e período abrangido em outro contrato R$ 1.875,00 (id. 43605459) e, ainda,
pagamento de R$ 1.000,00 a mais que o previsto no contrato vinculado ao gasto eleitoral
registrado, de R$ 3.000,00 (id. 43605450).

No ponto não subsiste a referência à duplicidade contratual. Conforme se
extrai dos autos, o requerente firmou contrato de atividade de militância com João Paulino
Chagas de Aviz Junior, CPF nº 079.771.839-78 pelo valor de R$ 3.000,00 e com João
Paulino Chagas de Aviz, CPF nº 775.384.559-49, provavelmente genitor daquele.

Considerando que a norma não impõe óbice à contratação de pessoas da
mesma família e verificando-se, com clareza, que não se trata da mesma pessoa, não há
que se falar em duplicidade contratual.

Por outro lado, conforme se verifica do parecer de diligências no que
concerne ao mencionado fornecedor, o prestador foi intimado em razão da "ausência de
instrumento contratual, documento fiscal ou equivalente e recibo, pagamento ou
equivalente (não identificado pela contraparte no extrato eletrônico)".

Em retificadora, acostou contrato sem assinatura do fornecedor e cópia do
anverso dos cheques nº 850.029 e 850.014 que foram emitidos de forma nominal, porém
Num. 43788940 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

sem cruzamento e cuja contraparte no extrato eletrônico não corresponde ao fornecedor.

A ausência de subscrição no contrato o inabilita como elemento apto à
aferição do real vínculo do fornecedor com a campanha, tornando inócuas todas as
disposições da avença. Nessa senda, não foram cumpridos os requisitos do art. 35, § 12
da Resolução TSE nº 23.607/19.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS. DOCUMENTOS AUXILIARES DO
ART. 60, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADES QUE
ATINGEM R$ 6.500,00 EQUIVALENTES A 65% DA DESPESA DE
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM A DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL.
1. Considera-se irregular o gasto com pessoal mediante apresentação de
contrato que não contém todos os requisitos legais, eis que ausentes os
local(ais) e horário de trabalho, justificativa do valor contratado, conforme
preço de mercado e justificativa da contratação para distribuição de material
que não integrou a campanha eleitoral.
2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.
3. O valor da irregularidade que ultrapassa a R$ 1.064,00 ou 10% da
movimentação da campanha obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com precedentes desta E.
Corte.
4. Contas julgadas desaprovadas com a determinação de restituição de
valores ao Erário.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060229369, Des. Julio Jacob
Junior, DJE, 16/11/2023]

Ademais, embora tenham sido apresentadas cópias do anverso dos cheques
emitidos de forma nominal e eles tenham sido depositados, ainda que por terceiros, o
prestador não apresentou recibo do pagamento a fim de cumprir o disposto no art. 60, §
2º do mesmo diploma.

Portanto, restou configurada irregularidade no valor de R$ 4.000,00, que
corresponde a 8,02% das despesas financeiras totais contratadas.

Tratando-se de gasto eleitoral saldado com recursos do FEFC e ausente a
comprovação idônea, impõe-se a determinação de sua devolução ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Num. 43788940 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Contrato de Josiney Antonio Zerger:

Quanto ao parecer de diligências, o prestador foi intimado em razão da
ausência de instrumento contratual, documento fiscal ou equivalente.

Após a retificadora, a unidade técnica apurou a "vinculação de 02 (dois)
contratos com o gasto eleitoral, que possuem valores distintos para igual objeto e período
- R$ 1.250,00 e R$ 1.875,00 - sem justificativa de pagamento do valor a maior (id.
43605458).

Da análise dos documentos, verifica-se efetivamente que foram acostados
dois contratos, com a previsão do mesmo objeto, idêntica data de início de prestação dos
serviços, todavia, com previsão de valores diversos a serem pagos, um de R$ 1.250,00 e
outro de R$ 1.875,00.

Ocorre que, compulsando os autos, denota-se que o contrato preenchido com
o maior valor foi colacionado apenas em sua primeira página e sem quaisquer
assinaturas, motivo pelo qual não pode ser considerado elemento válido de apuração do
vínculo do fornecedor com a campanha. Nesse contexto, remanesce como válido o
contrato de valor menor, que foi apresentado com as assinaturas do candidato e do
fornecedor, bem como de uma testemunha. Tem-se, portanto, que o contrato previu a
remuneração de R$ 1.250,00.

Fixado esse parâmetro, no que concerne à comprovação do pagamento,
foram trazidas as cópias do anverso de dois cheques, quais sejam, os de nº 850.050 e
850.012, nos valores de R$ 1.250,00 e R$ 625,00, respectivamente. O primeiro foi emitido
de forma nominal e cruzado, o segundo apenas nominal, sem cruzamento.

Concatenando-se os elementos, verifica-se que houve a efetiva comprovação
do vínculo do fornecedor e correto pagamento com recursos públicos no valor de R$
1.250,00, inexistindo quaisquer justificativas para a existência do segundo pagamento no
valor de R$ 625,00 já que não foram anexados adendos contratuais ou documento
semelhante que pudesse explicar o pagamento a maior.

Nesse contexto, tem-se configurada irregularidade no valor de R$ 625,00,
que representa 1,25% das despesas totais contratadas.

Tratando-se de gasto eleitoral saldado com recursos do FEFC e ausente a
comprovação idônea, impõe-se a determinação de sua devolução ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Contratos de Kelly Adriana da Costa, Mauri Zani Junior e Viviane do
Rocio Dias Batista:

No relatório de diligências, a unidade técnica havia identificado a ausência de
instrumento contratual, documento fiscal ou equivalente e recibo de pagamento dos
fornecedores.

Para os três apontamentos, a unidade técnica referiu haver "distrato sem
previsão de valor do contrato".
Num. 43788940 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Verifica-se dos autos que o prestador colacionou, com a retificadora, os
instrumentos contratuais e de distrato assinados pelos fornecedores, assim como cópia
de três cheques emitidos nominalmente e sem cruzamento para cada uma das
fornecedoras.

Da análise dos extratos eletrônicos, somente foi possível identificar Kelly
como contraparte do cheque nº 850.004, identificando-se que os cheques nominais
emitidos a Mauri e Viviane foram depositados por terceiros.

Nesse contexto, a despeito da ausência de cruzamento das cártulas, reputa-
se que os gastos restaram suficientemente comprovados. Isso porque, os contratos
contém os requisitos do art. 35, § 12 da Resolução TSE nº 23.607/19 e estão assinados,
o que demonstra o vínculo do fornecedor com a campanha da requerente.

Ademais, os termos de distrato contém cláusula que outorga ampla e geral
quitação das obrigações, de modo que a subscrição pelo fornecedor, associada à cópia
dos cheques nominais, funcionam como recibo de quitação, perfazendo o requisito
disposto no § 2º do art. 60 do mesmo diploma.

Por fim, a cópia do anverso dos cheques que demonstra sua emissão
nominal aos fornecedores somada ao depósito das cártulas, ainda que por terceiros, é
suficiente para comprovar a derivação dos recursos aos contratados e seu endosso, na
medida em que o cheque nominal só pode ser depositado ou sacado pelo beneficiário,
salvo se tiver realizado a transmissão formal dos cheques.

Assim, reputam-se suficientemente comprovados os gastos eleitorais, não
subsistindo a inconsistência apontada.

Contratos de Pedro Roberto do Amaral e Alex Cesar Borges:

Em ambos, a unidade técnica descreveu a mesma inconsistência, qual seja, a
"ausência de recibo, comprovante de pagamento ou equivalente, emitido pelo fornecedor
para fins de quitação, não identificável pela contraparte no extrato". Ressalte-se que o
prestador havia sido intimado para apresentação dos documentos de comprovação após
o relatório de diligências.

Observa-se que o gasto eleitoral com Pedro foi registrado como atividade de
militância e consta a informação de haver sido quitado mediante os cheques nº 01 e 33,
cada um no valor de R$ 1.250,00, oriundos da conta FEFC. Quanto à comprovação do
gasto, reputa-se que os elementos constantes dos autos são insuficientes.

Isso porque o contrato apresentado não contém a assinatura do fornecedor,
motivo pelo qual não pode ser considerado como válido para fins de demonstrar o vínculo
com a campanha, bem como para informar os requisitos indispensáveis que constam do
§12 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.507/19.

O recibo apresentado, embora contenha uma assinatura, informa o valor de
apenas R$ 1.250,00 e não descreve as atividades exercidas, conforme exige o § 2º do
art. 60 do mesmo diploma, de modo que não há como considerá-lo suficiente à
comprovação do gasto.
Num. 43788940 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Assim, diante da ausência de contrato e de recibo que descreva as atividades
exercidas, a existência nos autos da cópia do anverso de dois cheques, ainda que
emitidos de forma nominal e cruzado, são suficientes apenas à rastreabilidade dos
recursos públicos, porém, não à completa comprovação do gasto.

Configura-se, portanto, irregularidade relativa à totalidade do pagamento de
R$ 2.500,00, que representa 5,01% dos gastos totais contratados e, tratando-se de
recursos do FEFC vertidos sem comprovação, agrega-se a determinação de devolução
ao erário.

No que concerne ao gasto eleitoral junto ao fornecedor Alex, consta do
registro a produção de jingle musical digital e o pagamento do valor de R$ 1.000,00
mediante cheque nº 22.

Em termos de comprovação, o prestador colacionou documento fiscal nº 50,
que traz a descrição como serviço de produção de jingle e recibo bancário de depósito em
conta corrente em nome de Pedro Luiz Pereira, pessoa jurídica que aparece como
contraparte no extrato eletrônico. Não foi apresentada a cópia do cheque mencionado.

A produção de jingles é gasto de natureza eleitoral conforme enuncia o art.
35, XV, da Resolução TSE nº 23.607/19, portanto, sujeito a registro e comprovação
idônea na prestação de contas.

Conforme precedentes desta Corte Eleitoral, a existência de nota fiscal ativa
e válida pode ser considerada como prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente.

Não obstante a lógica subjacente à presença do documento fiscal tenha sido
elaborada para viabilizar a devolução ao erário nas hipóteses de omissão de despesas
obtidas somente por circularização, ela deve prevalecer no sentido contrário, de forma a
militar favoravelmente à comprovação do gasto quando o prestador não sonegou os
dados à fiscalização e trouxe aos autos somente o documento fiscal regularmente
emitido.

Entretanto, a ausência de cópia do cheque nominal e a contraparte estranha
à transação tornam impossível de se rastrear o correto dispêndio de recursos públicos, o
que configura irregularidade que, no caso, totaliza R$ 1.000,00 e impacta 2% das
despesas totais contratadas.

Tratando-se de gasto eleitoral saldado com recursos do FEFC e ausente a
comprovação idônea, impõe-se a determinação de sua devolução ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

b - Divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial (item 9.1 e 9.2).

Assim constou do parecer conclusivo no item 9.1:

Num. 43788940 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Observa-se, portanto, que a despesa foi registrada por determinado montante
na prestação de contas parcial e por valor a menor na prestação de contas final.

Pois bem. De acordo com o art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, "a
prestação de contas parcial deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre
os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano".

Ademais, conforme art. 36, § 2º do mesmo diploma, " Os gastos eleitorais
efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu
pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

Assim, as informações prestadas na prestação de contas parcial devem
corresponder às receitas obtidas e gastos eleitorais efetivados entre o início da campanha
e o dia 08 de setembro, não sendo incomum a necessidade de alteração na prestação de
contas final, desde que comprovada documentalmente.

No caso dos autos, evidencia-se que os contratos firmados com os
fornecedores para prestação de serviço de militância foram registrados corretamente na
prestação de contas parcial pelo valor integral da avença.

Não há quaisquer documentos, a exemplo de termo de distrato, que
justifiquem o registro de pagamento a menor conforme efetivado na prestação de contas
final, sem o que se torna impossível apurar a correção das anotações divergentes entre
prestação de contas parcial e final, remanescendo a impropriedade.

Nesse sentido, reproduzo precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO. DOCUMENTOS. PARECER
CONCLUSIVO. APONTAMENTOS. NOVOS. IMPROPRIEDADE. ATRASO
DIMINUTO. APRESENTAÇÃO. CONTAS FINAIS. DESCUMPRIMENTO.
PRAZO. RELATÓRIOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADE.
Num. 43788940 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

DIVERGÊNCIA. INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO PARCIAL E FINAL.
DOCUMENTOS. REGULARIDADE. OMISSÃO. RECEITAS. DESPESAS.
PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE. VIOLAÇÃO. BEM JURÍDICO
RELEVANTE. MITIGAÇÃO. ATUALIDADE. FISCALIZAÇÃO. FALHAS.
PERCENTUAL. DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1 - Possibilita-se o conhecimento de manifestação e documentos
apresentados após o parecer conclusivo quando nesta peça forem realizados
apontamentos sobre os quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação pelo prestador de contas.
2 - Configura impropriedade a apresentação de contas finais de forma
intempestiva, quando o atraso é diminuto - dois dias - e não prejudicou o
exercício da fiscalização sobre as contas.
3 - O descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios financeiros
de doação é irregularidade que pode conduzir à desaprovação das contas
quando abarcar quantidade e valor expressivo. In casu, a falha possui
gravidade mormente porque os relatórios foram apresentados somente após
o pleito, entretanto, admitem a superação pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, em razão do inexpressivo valor percentual
em relação ao total de receitas.
4 - A divergência entre os dados lançados na prestação de contas parcial e
final deve estar amparada em documentos que demonstrem sua correção,
sob pena de se configurar irregularidade. In casu, a prestadora não logrou
acostar os contratos de cessão de serviços e o correspondente distrato
decorrente de sua não prestação, configurando-se falha que alcança
percentual diminuto - 0,60 % do total de receitas.
5 - A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é falha
grave que pode, por si só, conduzir a desaprovação das contas uma vez que
viola bem jurídico relevante ao eleitor, qual seja, a possibilidade de, antes do
pleito, obter informações sobre os financiadores da campanha e o destino dos
recursos, bem como em razão de mitigar a atualidade da fiscalização
empreendida pela justiça eleitoral.
6 - Conjunto de falhas que alcançam 6,07 % do total de recursos
movimentados, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
7 - Contas aprovadas com ressalvas.
[PRESTACAO DE CONTAS nº060344118, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
PSESS, 15/12/2022].

A divergência de informações, sem justificativa idônea, recaem sobre R$
625,00 e R$ 1.250,00, o que totaliza R$ 1.875,00 e representa 3,76% do total de
despesas contratadas.

Quanto ao item 9.2, a unidade técnica identificou a omissão de despesas na
parcial.

Num. 43788940 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8
de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
Num. 43788940 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

No mesmo sentido:

Num. 43788940 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesa que alcança a cifra de R$ 6.890,00 e que corresponde a
13,81 % dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.
Num. 43788940 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das
contas, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

c - Utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para o pagamento de multa de mora, juros ou multas relativas a
atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais (item 7.2):

Constou do parecer conclusivo:

De acordo com o art. 37 da Resolução TSE nº 23.607/19 "os recursos
provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas
não poderão ser utilizados para pagamento de encargos decorrentes de inadimplência de
pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou juros, ou para
pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou
eleitorais".

Conforme precedentes, as taxas bancárias enquadram-se na mencionada
proibição.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. PAGAMENTO
DE TAXAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. FALHA
QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1. O artigo 37 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelece que recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC não
podem custear encargos bancários decorrentes de inadimplência de
pagamentos.
1.1. Na espécie, os baixos valores absoluto e percentual da irregularidade
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalva.
1.2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Num. 43788940 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional. [PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060346376, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE, 03/10/2023].

No caso, evidencia-se a partir do extrato eletrônico da conta destinada à
movimentação do FEFC, que houve a cobrança de uma taxa de R$ 0,35, referente à
devolução de cheque sem fundo.

Assim, o montante referido foi utilizado para pagamento de taxas e encargos,
violando a proibição contida no art. 37 supra referido, devendo ser determinada sua
devolução ao Tesouro Nacional.

A falha é irrisória tanto em termos absolutos como percentuais,
representando valor muito inferior a 1% do total de despesas.

d - Arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibo
eleitoral (item 8):

Por fim, constou do parecer conclusivo:

Verifica-se que o requerente arrecadou recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral, sendo detectadas três doações nessa situação, todas da
Direção Estadual do Partido, nos valores de R$ 2.824,72, R$ 2.950,82 e R$ 4.754,10.

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43605433), tem-se que essas doações foram assim descritas pelo prestador:

Num. 43788940 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

Portanto, tratam-se, respectivamente, de doação estimável de serviços de
contabilidade, material de propaganda e serviços jurídicos, custeados pelo partido político
e distribuídos entre os candidatos. Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
Num. 43788940 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.
(...)

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis descritas nas NF 699 (R$ 2.824,72, serviços contábeis) e 516 (R$ 4.754,10,
serviços jurídicos).

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com material de publicidade doado ao candidato se tratou de uso comum de
material de propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência
de emissão oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de
contas retificadora, em relação à NF 4 (R$ 2.950,82, edição de materiais gráficos).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade
Num. 43788940 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,82), percentualmente representa
apenas 4,32% do total de receitas da campanha, o que possibilitaria a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, acaso fosse a única
inconsistência apurada.

Análise global da contas:

As irregularidades apuradas no caso concreto, conduzem à desaprovação
das contas.

Com efeito, somente as irregularidades verificadas no item a impactam
16,28% das despesas totais contratadas. Além disso, as irregularidades descritas no item
b do presente voto recaem sobre 17,57% das despesas, tornando impossível que sejam
superadas pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, impõe-se a determinação de devolução de R$ 8.125,35 ao Tesouro
Nacional em razão do dispêndio de recursos públicos do FEFC sem suficiente
comprovação, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Conclusão

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda à devolução de R$ 8.125,35 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Ainda, para fins de evitar discussões futuras, estabelece-se que:

(i) o valor referente a despesa custeada com FEFC mas não comprovada
adequadamente - R$ 8.125,35 -, apurado no tópico "a" da fundamentação, deve ser
atualizado a partir da data em que realizada a despesa glosada, na forma do artigo 39,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43788940 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602961-40.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
- REQUERENTE: LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ - Advogados da REQUERENTE:
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.12.2023

Num. 43788940 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/12/2023 09:37:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23122309372056100000042746707
Número do documento: 23122309372056100000042746707
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:08